Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008627-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 072.164.091-59 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), juiz de direito da 2a vara criminal de chapada dos guimaraes (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANDES ANJOS DE ALMEIDA - CPF: 063.564.671-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUAN MACIEL ALMEIDA - CPF: 082.258.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LEMES DE SOUZA - CPF: 072.348.661-16 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DIAS LESSA - CPF: 073.113.191-61 (VÍTIMA), POSTO BR VENTO SERRANO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICOU A LIMINAR E MANTEVE AS CAUTELARES NELA IMPOSTAS.

E M E N T A

“
HABEAS
CORPUS

- ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE SOB FUNDAMENTO
DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA E
DA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM NO QUE TANGE A NEGATIVA AO DIREITO DE O PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE -

PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DO SEU ENCARCERAMENTO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO -
LIMINAR
RATIFICADA -

ORDEM CONCEDIDA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício
da liberdade provisória ao paciente, ademais, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se suficiente, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. II, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, qualificado, o qual nos autos no. 0003983-88.2019.8.11.0024 (Cód. 122788), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, aqui apontada como coatora.

Consta destes autos que o paciente foi condenado pela prática do crime incurso no artigo 157, § 2o, II e §2o-A, inciso I, do Código Penal c/c. artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, tendo como pena definitiva de

07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, regime inicial fechado.

Argumenta que:
“(...)a decisão da Prisão Preventiva está fundamentada somente no perigo abstrato do crime praticado pelo Paciente, inobservado os requisitos para aplicação do cerceamento cautelar do mesmo.”
(Sic.)

Ressalta que:“(...)
ao determinar a prisão preventiva o Magistrado acaba por ultrajar o direito de recorrer em liberdade do Paciente, o qual durante toda instrução processual respondeu em liberdade
.”(Sic.)

Consigna que: “(...)o
magistrado ao proferir sentença determinou o cerceamento cautelar do mesmo, sem atentar-se para os requisitos necessários da prisão preventiva, não motivando a sua decisão nem tampouco fundamentou-a, alegando somente a periculosidade abstrata do fato criminoso praticado, sem delimitar de maneira consubstanciada o perigo do caso concreto
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
o Paciente teve durante a instrução processual o seu direito de responder em liberdade, não ocorrendo a manutenção da sua prisão preventiva, deixando explícito que o nobre julgador averiguo a inexistência do risco a garantia de ordem pública e econômica bem como a impossibilidade de debilitar o processo, sendo que o mesmo não é reincidente nem tão pouco descumpriu medidas cautelares impostas.
”(Sic.)

Requer, a suspensão imediata da decisão de decretação da Prisão Preventiva do Paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva ante ao constrangimento ilegal a que alega. Juntou documentos (Id.87658473 a 87658476).

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id.88693478), as quais prestadas a autoridade acoimada de coatora (Id.89272955), a liminar foi deferida, com imposição de medidas cautelares, pelo Exmo. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro (Id.90264487)

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID 92376491, opinou pela concessão da ordem pretendida.

Posteriormente, os presentes autos me foram redistribuídos em virtude da ausência justificada do douto relator originário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimaraes/MT.

Após detida análise dos autos, bem como das informações presentes na movimentação do processo de origem, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente. De modo que, a fim de evitar desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede liminar que impôs as cautelares diversas,
in verbis
: (Id.90264487)

“[...]
D E C I D O.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

De proêmio, constato que muito embora o juízo tenha revogado a prisão do paciente nos autos sob o Cód.120306, em 24/01/2020, pela decisão constante no Id.87658476 as fls.155/156, o mesmo (paciente) permaneceu preso por outro processo (cód. 120703) conforme certidão acostada no Id.87658476, de fls. 158, datada de 28/01/2020, sendo, neste, proferida a sentença em 10/08/2020 concedendo ao sentenciado o direito de recorrerem em liberdade com o respectivo alvará de soltura expedido na mesma data.

Com efeito, nos autos a que alude a presente impetração (Cód. 120306),foi prolatada a sentença em 19/04/2021 (Id. 87658476-fls.181/184), com o paciente já em liberdade pela revogação supramencionada, oportunidade em que, neste, foi reestabelecida a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, porquanto evidenciado pela Autoridade Coatora a necessidade de manutenção no cárcere.

A propósito, transcrevo o excerto da sentença:

“[...] PROVIDÊNCIAS FINAIS

A teor do que dispõe o art. 387, §1o, do CPP, este Juízo DETERMINA a segregação cautelar do réu para a garantia da ordem pública, aliado à fixação do regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda, sendo necessária sua manutenção no cárcere, em consonância ao entendimento firmado no e. Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CUSTÓDIA MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o Recorrente foi denunciado como incurso no art. 155, § 4.o, incisos I e IV, do Código Penal, tendo respondido ao processo cautelarmente custodiado. Superveniência de sentença que o condenou nos termos da denúncia a uma pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Na sentença, foi reconhecida o fato de o Recorrente ser reincidente. 2. A sentença condenatória, in casu, não permite considerar prejudicado o recurso, uma vez que os fundamentos utilizados para manter a prisão cautelar do Recorrente e negar-lhe o direito de recorrer em liberdade foram rigorosamente os mesmos exarados nas decisões ora atacadas. 3. A manutenção da custódia cautelar, ao contrário do alegado pela Defesa, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 4. A Corte de origem destacou que "os inúmeros registros que ostenta o paciente por delitos graves, sendo, inclusive, reincidente por tráfico de entorpecentes, pelo que recebeu pena de 3 anos e 3 meses de reclusão, dão conta do perfil de periculosidade deste indivíduo, que acarreta riscos à ordem pública", o que evidencia a perniciosidade da ação ao meio social. 5. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento da Suprema Corte "de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08). 6. Com a superveniente prolação de sentença, resta prejudicada a análise de eventual excesso de prazo para a formação da culpa. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC 42.393/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014)”

À luz do noticiado, registro que não há óbice à decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, estando o solto o beneficiário, a teor do que dispõe o art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta."

Contudo, embora seja possível a decretação da prisão preventiva de sentenciado que respondeu ao processo em liberdade, a constrição cautelar demanda necessariamente a presença inequívoca de seus pressupostos autorizadores, o que,
in casu
, inobservo.

Repisa-se, que o delito ocorreu em 31/07/2019 [autos Cód.120306], sendo revogada a prisão em 24/01/2020; porém, permaneceu o beneficiário preso por outro processo (cód. 120703) sendo, neste, proferida a sentença em 10/08/2020 do qual lhe fora concedido o direito de recorrer em liberdade. Por conseguinte, sobreveio a sentença condenatória proferida em 19/04/2021 [Cód.120306] que determinou a segregação do paciente.

Destarte, no que pertine ao
direito de
recorrer
em
liberdade, o pedido comporta amparo, vez que, da data do alvará de soltura supra mencionado até a data da sentença condenatória o paciente respondeu ao processo, permanecendo em
liberdade por cerca de 08 (oito) meses
, não tendo a Autoridade Coatora objetivado a existência
de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação cautelar do beneficiário.

Ademais, nenhuma das sentenças transitou em julgado.

Com efeito, tem-se dos autos que o recorrente apresentou defesa prévia e compareceu a todos os atos processuais, ofertou alegações finais e impetrou recurso de apelação, logo, verifica-se, que o beneficiário comparece via Defensor Público a todos os atos processuais.

Nesse contexto, conclui-se que o reestabelecimento da segregação cautelar do paciente não encontra amparo em elementos concretos e coesos com os fatos que emergem dos autos, fator que confere a densidade necessária a concessão do pedido.

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO
, em liminar, tão somente para substituir a prisão de LUCAS CARLOS BARBOSA DOS SANTOS por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, o paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)
comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5a dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2)
comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3)
comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4)
não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5)
não se envolver em outra infração penal;

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se, ao beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.[...]” (Negirtou-se)

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado
in limine
, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido.

À propósito, o entendimento deste Eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETAÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA, APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, AO FUNDAMENTO DE NÃO MAIS ESTAREM PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAREM A IMPOSIÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 312, §2o, 315, §1o E 316 DO CPP – PREMISSAS DO STF E STJ – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O STF possui entendimento no sentido de que, “a teor do art. 316 do CPP, a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional” (HC no

138.207/PR). Se não evidenciado fato novo após a concessão de liberdade ao agente, tampouco o descumprimento de medidas cautelares alternativas impostas anteriormente, a decretação de nova custódia na sentença condenatória, com os mesmos fundamentos, caracteriza constrangimento ilegal. A identificação da responsabilidade criminal imputada ao agente – após a avalição de todas as provas produzidas nos autos –, por si só, não autoriza a decretação da custódia preventiva e a negativa de recorrer em liberdade, notadamente por ser ilegal a execução provisória da pena

(STF, ADCs no 43/DF, no 44/DF e no 54/DF, 7.11.2019).
” (N.U 1003306-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PACIENTE SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - NEGATIVA EMBASADA GENERICAMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA. A excepcionalidade da decretação da prisão preventiva em sentença sempre necessitou ser evidenciada com base em fatos novos, requisito também positivado atualmente no § 2o, do artigo 312, do Código de Processo de Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019, que dispõe a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Na hipótese, o decreto não contém fundamentação idônea a evidenciar a necessidade atual da prisão preventiva e tem por finalidade única antecipar o cumprimento da pena privativa de liberdade, o que não se admite.”
(N.U 1015280-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU AO PACIENTE A POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. INCONFORMISMO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO QUE SE REPORTA APENAS AO REGIME FECHADO PARA MANTER O CÁRCERE CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A INDISPENSABILIDADE DA CLAUSURA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.
As decisões que decretam a prisão preventiva e/ou a mantêm devem estar fundamentadas em uma das hipóteses previstas no
art. 312 do código de processo penal
, quais sejam, a garantia da ordem pública, ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da Lei penal, conjugadas com a novel redação do art. 313 do dito Códex, que devem ser demonstradas por meio de elementos concretos e condizentes com a realidade fática dos autos, sob pena de violar o inciso IX do
art. 93 da Constituição Federal
, não sendo suficiente a mera remissão ao regime inicial fechado para manter o cárcere cautelar vergastado. Ordem concedida, liminar ratificada.

(TJMT; HC 68412/2016; Comodoro; Rel. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA; Julg. 08/06/2016; DJMT 13/06/2016; Pág. 85)

Nesse contexto, é forçoso concluir que a pretensão da impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam ratifico a liminar e mantenho as cautelares nela impostas para,
CONCEDER A ORDEM
, no mérito, em favor do paciente
Lucas Carlos Barbosa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021